Tribunal: TJDFT
Processo: 0739181-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739181-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA MARA IDALGO GABRIEL PATARELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. TALITA MARA IDALGO GABRIEL PATARELI interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 75122363) proferida na ação de cancelamento de desconto em conta salário c/c indenizatória movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Emenda substitutiva no ID. 247285239. Exclua-se o sigilo dos documentos que acompanham a petição de ID 247285239, exceto da Declaração de IR de ID 247285645. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de julho de 2025 (ID 247285244), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 8.510,41, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parâmetros estabelecidos pelo E. TJDFT, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Note-se que a remuneração acima já ultrapassa a linha estabelecida por esta Corte para a concessão do beneplácito, que inclusive fala em renda mensal FAMILIAR, não tendo a demandante comprovado a renda de seu cônjuge. Destaco que a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Da liminar Narra a autora que contraiu empréstimos consignados com o requerido e, posteriormente, houve perda salarial, o que diminuiu sua margem consignada, levando a impossibilidade de descontar todo o valor dos empréstimos. Diante dessa situação, o requerido passou a debitar o valor excedente da parcela mensal diretamente na conta corrente da autora, vindo a ser comprometido mais de 45% o seu salário, o que é vedado em lei. Diz que desautorizou os descontos das contraprestações devidas em sua conta bancária, mas a solicitação não foi atendida. Pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, visando: c.1) a limitação dos descontos efetuados diretamente em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de seu salário bruto, excluídos os descontos legais de IRPF e previdência social, sob pena de multa diária; c.2) a abstenção de descontos em sua conta bancária relativos ao contrato firmado em 10/07/2023, com base em requerimento apresentado ao banco em 16/06/2025, nos termos da Resolução CMN n. 4.790/2020, também sob pena de multa diária; c.3) o ressarcimento imediato da quantia de R$ 3.118,46, indevidamente debitada, bem como de outros valores que venham a ser descontados no curso do processo, igualmente sob pena de multa diária. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifica-se que os descontos consignados EM FOLHA DE PAGAMENTO (rubricas EMPRÉSTIMOS I e II) vêm sendo limitados ao percentual legal, sendo que o valor excedente das parcelas dos empréstimos contratados passou a ser debitado diretamente na conta corrente da autora, em razão da redução de sua remuneração, que comprometeu a margem consignável. Com efeito, eram descontadas duas parcelas de financiamento, nos valores de R$ 1.280,58 e R$ 570,91, posteriormente, em janeiro/25, houve um terceiro empréstimo com parcela de R$ 844,22 (ID. 247285244). Contudo, com a diminuição da margem consignável, o requerido passou a liquidar essa última terceira parcela diretamente na conta bancária da autora (ID. 247285646). Importa destacar que, conforme as Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Parcelado, juntado aos autos sob o Id. 242244336, há autorização expressa da autora para que os débitos das parcelas sejam realizados diretamente em sua conta bancária. Confira-se: [...] Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022). Ademais, conforme já decidido por este Tribunal: "A Resolução BACEN n.o 4.790/2020 garante ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito em conta, mas condiciona esse cancelamento à ausência de reconhecimento da autorização contratual expressa, o que não se verifica no caso." (Acórdão 2008944, 0705751-81.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025). Diante do respeito à margem consignável da autora para os descontos das prestações (EMPRÉSTIMOS I e II) e da existência de autorização contratual expressa e válida para os débitos em conta corrente, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pela autora, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência antes da formação do contraditório. O resumo da história é: a demandante, contando com uma FUNÇÃO COMISSIONADA, porém exonerável ad nutum, imprudentemente contraiu mais um empréstimo, para além daqueles que já tinha. Por fim, registro que os valores ora impugnados, relativos ao Empréstimo III, que se dava em contracheque, mas que, com o esgotamento da margem consignada, passaram a ser sendo descontados em conta bancária, não consomem por completo seu salário, pois, considerando o contracheque de julho de 2025, seu salário líquido é R$ 3.339,45 e o desconto é de R$ 844,22. Ou seja, o valor que sobeja é condizente para sobrevivência digna. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Intime-se a parte autora com o fito de, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a guia de recolhimento das custas iniciais e o correlato comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Estatuto Processual).” 2. A agravante-autora afirma que, após sua exoneração de cargo comissionado, sua remuneração líquida foi reduzida para pouco mais de seis mil reais, o que diminuiu sua margem consignável, ao passo que o agravado-réu manteve os descontos do empréstimo consignado, mesmo após a revogação da autorização contratual, que passaram a ser debitados diretamente em sua conta corrente e comprometem mais de 45% de seus rendimentos líquidos. 3. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça foi indevidamente negado pelo juízo de origem, pois o valor líquido de seu salário, após os descontos, é inferior ao limite de cinco salários mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, e que a própria Defensoria reconheceu sua condição de vulnerabilidade econômica. 4. Sustenta ter direito a suspensão dos descontos em conta corrente do contrato no 2023161134, pois ultrapassado o limite legal da sua margem consignável, art. 116, §2o e §4o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, bem como porque a Resolução no 4.790/2020 do CMN garante ao consumidor o direito de revogar a autorização de débitos automáticos. 5. Ao final, requer: “a) A concessão da gratuidade em sede de recurso, com o juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque o Agravante é hipossuficiente, nos termos do § 7o art. 99 do CPC; b) a antecipação de tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da Decisão atacada, de modo: b.1) determinar o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas; e, b.1) limite os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da autora a 35% de seu salário bruto, abatidos os descontos legais de IRPF e previdência social, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a devolução dos valores indevidamente retidos; b.2) se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da autora relativos ao empréstimo no 20231611344, realizado em 10/07/2023, tendo em vista o requerimento apresentado ao banco réu em 16 de junho de 2025 (doc. 8), nos termos da Resolução CMN n. 4.790 de 26/03/2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a devolução dos valores indevidamente retidos; b.3) ressarça imediatamente a quantia de R$ 3.118,46 (três mil, cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos), indevidamente debitada no contracheque e na conta salário da autora, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e da Resolução CMN n. 4.790 de 26/03/2020, bem como outros descontos relativos aos contratos sub judice que eventualmente venham a ser debitados no curso do processo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia; c) a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para confirmar a antecipação da tutela recursal ou deferir medidas de idêntico teor, acaso não concedidas liminarmente;” 6. A agravante-autora não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça. 7. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça 8. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Do empréstimo consignado 10. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 11. É incontroverso que as partes celebraram o contrato de empréstimo consignado no 2023161134 (id. 242244334, autos originários) e que, após a diminuição da margem consignável da Correntista-autora, passou a ser quitado mediante desconto automático em conta corrente (id. 242244332, autos originários). 12. O contrato prevê que o pagamento do contrato consignado realizar-se-á mediante desconto diretamente na conta corrente do contratante, desde que autorizado, se os valores não puderem ser descontados em folha de pagamento ao longo da vigência contratual (id. 242244336, pág. 4, cláusula oitava, parágrafo segundo, autos originários), como é o caso da diminuição da margem consignável. 13. A estipulação é razoável, diante da natureza do contrato e da possibilidade de alteração da margem consignável ao longo de seu cumprimento. Assim, para fins de análise da legalidade, a margem consignável a ser observada é a do momento da contratação, sob pena de malferimento da boa-fé contratual. 14. Nesse sentido, julgado do TJDFT, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ALTERAÇÃO POSTERIOR. REDUÇÃO. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM FOLHA. LIMITAÇÃO. VALOR RESIDUAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que determinou a limitação de descontos de mútuo com consignação em folha de pagamento à margem consignável atual da contratante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a possibilidade de limitação de desconto relativo a mútuo consignado em folha de pagamento à margem consignável atual do contratante que seja inferior àquela demonstrada à época da contratação; (ii) estabelecer se há possibilidade de estipulação do pagamento do valor residual das parcelas originalmente estabelecidas por outros meios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alteração superveniente da margem consignável do contratante não invalida o contrato nem demonstra ilegalidade quando o cálculo das parcelas observou a margem consignável disponível à época da contratação. 4. A pretensão de adequação do valor descontado em folha de pagamento à margem consignada atual do contratante deve ser analisada com cautela, a fim de evitar a desconstituição judicial de contratos válidos mediante afronta à autonomia contratual das partes. 5. O percentual da margem consignável da folha de pagamento dos servidores públicos é estabelecido em lei e de observância obrigatória. A readequação do limite de desconto de mútuo consignado em razão de diminuição de renda não exonera o contratante de realizar o pagamento dos valores estipulados em contrato. 6. A instituição bancária possui a prerrogativa de descontar da conta corrente do contratante o saldo residual das parcelas previstas em contrato que não puderem ser descontadas em folha de pagamento quando houver disposição contratual nesse sentido. 7. A limitação do valor passível de desconto em folha de pagamento em razão de alteração superveniente de margem consignável não afasta o direito da instituição financeira de cobrar os valores residuais inadimplidos pelos meios previstos em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A redução de margem consignável superveniente não invalida o mútuo com pagamento mediante consignação em folha de pagamento quando suas parcelas foram calculadas com base na margem consignável comprovada pelo contratante à época da contratação. 2. A readequação da parcela descontada diretamente em folha de pagamento não inviabiliza a cobrança do valor residual da parcela originariamente estabelecida por outros meios previstos em lei e/ou no contrato diante da impossibilidade de exigir do credor que receba prestação diversa daquela que foi acordada”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 313. Lei no 14.509/2022, art. 2o, p.u., I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07356312320228070001, Relator Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.8.2024. (Acórdão 1950646, 0750700-61.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024, grifos nossos). 15. Logo, improcede o pedido de limitação da parcela à margem consignável atual. 16. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão dos descontos em conta-corrente, observa-se que, em 16/6/2025, a agravada-autora requereu administrativamente o cancelamento da autorização de descontos automáticos, o que foi negado pela agravada-ré (id. 242244335, autos originários). 17. A Resolução Bacen no 4.790, de 26/3/2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. O direito à revogação da autorização dos débitos é expressamente garantido em seu art. 6o, seguido pela disciplina procedimental. Observem-se os dispositivos da referida Resolução relevantes quanto ao tema, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. § 1o A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. § 2o A autorização referida no caput deve: I - ter finalidade específica; II - discriminar a conta a ser debitada; III - ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico; e IV - estipular o prazo, que poderá ser indeterminado. § 3o A autorização referida no caput pode especificar datas para a realização de débitos. § 4o Admite-se, quando se tratar de autorização de débitos formalizada pelo cliente na instituição depositária, a discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular. [...] Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.[...]” (Grifos nossos) 18. O Tema no 1.085/STJ dispõe: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 19. O voto do Relator do recurso (REsp 1.863.973/SP) que fundamentou sua edição, em. Ministro Marco Aurélio Bellize, em diversas ocasiões examina a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta bancária de empréstimo contraído por correntista. Todavia, apesar da fundamentação apresentada, essa não foi a questão principal do precedente que embasou a edição do Tema repetitivo. A ementa do r. julgado, no item 1, delimita a controvérsia em exame: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 20. O item 8 da r. decisão vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 21. Assim, a partir da análise delimitativa da controvérsia, é possível afirmar que a questão atinente à validade do cancelamento de descontos na conta corrente, previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo STJ na edição do Tema no 1.085. 22. Embora o Tema no 1.085/STJ não se aplique à presente demanda, a mencionada norma do Bacen, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional e executor das políticas monetária, cambial e de crédito, permanece vigente e, conforme citado, disciplina expressamente a revogação das autorizações de débito em conta corrente, aplicável à situação em exame. 23. Desse modo, requerido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à imediata interrupção dos descontos em conta corrente. 24. Convém acrescentar que a faculdade de cancelamento de autorização de débitos em conta se aplica aos contratos de trato sucessivo em execução, não se restringindo a dívidas contraídas após o cancelamento, e esse entendimento não significa retroatividade da Resolução do Bacen, visto que aplicável às prestações vencidas posteriormente à data da referida Resolução. 25. Em conclusão, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 26. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência do agravante-autor. 27. Por outro lado, quanto à devolução dos valores retidos, é incontroverso que a dívida da agravante-autora existe e decorre de contratos válidos e eficazes, uma vez não alegado qualquer vício de consentimento ou demais nulidades. 28. Nesse contexto, a análise do direito à devolução de valores demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial da demanda. Aliado a isso, a pretensão deduzida nesse momento processual encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC/2015, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 29. Logo, embora se possa assegurar a suspensão dos descontos automáticos até o julgamento do mérito do presente recurso, está ausente a verossimilhança na alegação de direito à limitação da parcela mensal, bem como à devolução de valores pelo Banco-agravado, razão pela qual, quanto a essa matéria, a tutela deve ser indeferida. 30. Isso posto, atribuo efeito suspensivo ao recurso quanto ao indeferimento da justiça gratuita, e defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de descontos automáticos do contrato no 20231611344 na conta salário da agravante-autora. 31. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 32. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 33. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora